Tribunal: STF
Processo: RE 229248
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
1. O objeto da presente lide é o direito da embargada compensar o
valor do FINSOCIAL, que, segundo decisão judicial transitada em
julgado, foi recolhido a maior, sem o óbice de normas
infralegais.
2. As instâncias ordinárias tão-somente analisaram o
alcance da sentença anterior transitada em julgado que afastava a
cobrança do FINSOCIAL em alíquotas superiores a 0,5% e determinaram
a compensação dos valores recolhidos a maior, matéria que, ante seu
caráter ordinário, não pode ser examinada nesta sede recursal. Apelo
 extremo que não merecia conhecimento.
3. Embargos de declaração
acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.